Tribunal: TJDFT
Processo: 0748263-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0748263-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Claudia da Silva Araújo Elias Pereira da Silva Marcia Feitosa Gomes Fernandes Rosemberg Paiva da Silva Weilen Figueiredo Barbosa de Paiva Embargados: BRB Banco de Brasília S/A Smaff Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Claudia da Silva Araújo, Elias Pereira da Silva, Marcia Feitosa Gomes Fernandes, Robemberg Paiva da Silva e Weilen Figueiredo Barbosa Paiva contra a decisão que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo formulado pelos ora embargantes (Id. 66281235). De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 30 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator